Tribunal: STF
Processo: ARE 1575750
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao apreciar o recurso de apelação interposto pela ora recorrida, proferiu acórdão (eDOC 212, p. 1-11) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. 



    I. BUSCA PESSOAL: SÓ É PERMITIDA A BUSCA PESSOAL QUANDO CONFIGURADA A FUNDADA SUSPEITA (ART. 240 DO CPP). PARA TANTO, NECESSÁRIA A EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EX ANTE APTA A DEMONSTRAR QUE O ACUSADO, POSSIVELMENTE, ESTEJA INCORRENDO EM CRIME. 



    II. DELATIO CRIMINIS QUALIFICADA EM ANONIMATO: CONTEÚDO DE ANTERIOR DELATIO CRIMINIS ANÔNIMA QUALIFICADA QUE PODERIA, PORVENTURA, CONFIGURAR FUNDADA SUSPEITA. IMPRESCINDIBILIDADE, PORÉM, DE ALGUM DADO CONCRETO CARACTERIZADOR DA SUSPEIÇÃO DA ‘DENÚNCIA ANÔNIMA’ ESTAR DOCUMENTADO NOS AUTOS DO INQUÉRITO (ART. 9º DO CPP). FACTIBILIDADE DA JUNTADA DE TAIS DOCUMENTOS (POP 6.1. E 6.2 DA BRIGADA MILITAR DO RS). AUSENTE TAL ELEMENTO, O CASO DEVE RECEBER O TRATAMENTO A SER EMPREGADO PELA POLÍCIA EM QUALQUER SITUAÇÃO DE DELAÇÃO EM ANONIMATO. NECESSIDADE DE PRÉVIA DILIGÊNCIA INVESTIGATIVA, CAMPANA OU CORRELATO, A FIM DE IDENTIFICAR SUSPEIÇÃO IDÔNEA PARA A REALIZAÇÃO DE BUSCA. 



    III. NULIDADE DA PROVA MATERIAL: DIANTE DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS QUE DELA DECORREM EM RELAÇÃO DE CAUSALIDADE, DEVEM SER DESCONSIDERADAS, LEVANDO, À REVELIA DE OUTROS ELEMENTOS, AO JUÍZO DE ABSOLVIÇÃO, ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, COM BASE NO ART. 386, INCISO VII, DO CPP. 



    RECURSO PROVIDO.” (eDOC 212, p. 10; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/RS (eDOC 218, p. 1-33), no qual se alegou violação aos artigos 5º, inciso X; e 144, § 5º, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 217, p. 1-17). 



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu o RE (eDOC 226, p. 1-2) e admitiu o REsp (eDOC 229, p. 1-11). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 236, p. 1-10).



    No STJ, negou-se provimento ao REsp 2.194.826/RS (eDOC 250, p. 1-11), bem como ao sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 264, p. 1-14). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 271, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Especificamente sobre o tema, cito: ARE 1.462.846 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 28.5.2024; ARE 1.476.847 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2024; ARE 1.459.603 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 24.1.2024; ARE 1.449.057 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 20.9.2023; ARE 1.514.331 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.11.2024; recentemente: RE 1.549.740 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 8.8.2025; ARE 1.547.706/PE, por mim relatado, DJe 6.5.2025; dentre outros. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente